Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSOCIAÇÃO. FALTA GRAVE. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao quadro associativo, de declaração do direito de permanecer residindo no imóvel e de condenação ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, foi interposto o agravo de instrumento n. 0727299-65.2025.8.07.0000 pelo autor, o qual foi desprovido por esta 7a Turma Cível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar, preliminarmente, (i) se houve cerceamento no direito de defesa do autor e, no mérito, (ii) a regularidade do procedimento disciplinar que culminou na exclusão do requerente da associação ré e (iii) a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos e inócua a prova testemunhal para perquirir a regularidade do procedimento instaurado pela associação e se a exclusão do associado respeitou o estatuto social e a legislação vigente, não há malferimento à defesa da parte autora o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. As associações privadas, regidas pelos arts. 53 a 61 do Código Civil e pelo art. 5o, XVII e XVIII, da Constituição Federal, gozam de autonomia organizacional e disciplinar, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade dos atos internos, vedada a revisão do mérito das deliberações dos órgãos associativos, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade.
6. Em que pese a autonomia estatutária, os atos sancionatórios da associação se sujeitam ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 57 do Código Civil e da jurisprudência do STF.
7. Se comprovado que o procedimento de exclusão do autor da associação ré seguiu integralmente o Estatuto, com notificação do associado, oportunidade para defesa, emissão de parecer técnico, deliberação unânime da diretoria e posterior referendo da assembleia geral específica, mediante quórum qualificado, inexiste nulidade a ser reconhecida.
8. Foi demonstrada, por meio de documentos e depoimentos, a prática, pelo autor, de locação do imóvel concedido pela associação, conduta expressamente vedada pelo art. 6o do Estatuto e por cláusula do contrato de concessão de uso, o que caracteriza violação grave de cláusula estatutária, apta a ensejar a exclusão.
9. A exclusão do associado não se revela desproporcional quando a norma violada possui natureza nuclear e estruturante da finalidade institucional da associação, que administra patrimônio coletivo, indivisível e inalienável, destinado a ex-combatentes e seus descendentes. A destinação econômica particular do imóvel constitui conduta objetivamente incompatível com a finalidade social da entidade.
10. Inexistem elementos que indiquem uso do procedimento disciplinar como represália pessoal, bem como não há prova de restrição ao acesso aos autos ao associado ou impedimento à produção de provas no curso do procedimento sancionatório instaurado.
11. Se não há ilegalidade no procedimento sancionador e tendo a decisão sido regularmente tomada pelos órgãos competentes da entidade, impõe-se a preservação da deliberação de exclusão, em respeito à autonomia associativa e à soberania das decisões internas.
12. A mera instauração de processo disciplinar e a divulgação da assembleia convocada para deliberar sobre a exclusão do sócio, nos termos estatutários, não configuram condutas abusivas, não sendo demonstrado dano ou ato ilícito capaz de justificar eventual indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.